Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-15.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012771-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO - CPF: 110.206.366-53 (EMBARGANTE), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (EMBARGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – OBSERVÂNCIA QUANTO AO VALOR EFETIVO DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA SOBRE BENS JÁ PERTENCENTES AO DEVEDOR – ERRO DE FATO CONFIGURADO - PEDIDOS RESCISÓRIOS INICIAL E RECONVENCIONAL PROCEDENTES - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DAS MATÉRIAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INCABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória ajuizada por ele ajuizada, e, por consequência, declarou rescindindo o Acórdão vergastado, para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº. 85458/2017, para reformar parcialmente a sentença, para condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% (dois por cento) que deverá incidir apenas sobre o proveito econômico obtido, que apenas corresponde ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, nos termos da argumentação, devendo ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o ora autor recebeu o que era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda., e sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (dois por cento); excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Por consequência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, §2º, do CPC.

E, ainda, julgou procedente o pedido reconvencional, para reconhecer como sendo o valor do imóvel/proveito econômico obtido pelo ora autor a quantia de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais). Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, dada a procedência tanto do pedido inicial como do reconvencional, autorizo que cada parte proceda ao levantamento do respectivo depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulada com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, quando do trânsito em julgado do acórdão (ID 93052489).

Irresignado, o autor/recorrente aduz que a matéria referente ao valor do imóvel de 11,95 hectares em Nova Ubiratã-MT, não havia sido invocada tanto em primeiro quanto em segundo grau nos autos da ação originária (ação monitória), razão pela qual estava preclusa.

Defende que, mesmo que se tomasse como verdade que o valor que o embargante teria para receber seria de R$1.920.000,00 (somado a tal valor os R$900.000,00 relativos aos materiais de construção), se descontássemos o valor de R$900.000,00 como bem entendido agora pela decisão proferida, é certo que o valor do proveito econômico do embargante não seria o valor de R$1.280.000,00 e sim o valor de R$1.020.000,00. Logo, constata-se que há OMISSÃO na análise das matérias e ERRO quanto ao resultado da decisão, eis que o r. julgador ao entendeu que o proveito econômico do embargante fora de R$1.280.000,00 (hum milhão duzentos e oitenta mil reais).

Afirma que o valor que deve prevalecer daquele imóvel de Nova Ubiratã é o valor da escritura pública.

Sustenta que, toda prova documental dos autos é no sentido de que o embargante recebeu o imóvel em Nova Ubiratã pelo valor

R$35.000,00, sendo que o valor venal dele era de R$44.307,01.

Alega que é evidente que o proveito econômico havido pelo embargante foi tão somente o imóvel de Nova Ubiratã, cuja decisão judicial de primeiro grau na ação monitória acolheu no valor de R$44.307,01, e de tal decisão não houve discussão/recurso, operando-se, portanto, a preclusão, uma vez que a matéria não foi suscitada na apelação dos autos originários da ação monitória. Ou seja, a sentença quanto a esta matéria já transitou em julgado.

Os réus/recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como a condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé (ID

94998982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o autor/recorrente aduz que a matéria referente ao valor do imóvel de 11,95 hectares em Nova Ubiratã-MT, não havia sido invocada tanto em primeiro quanto em segundo grau nos autos da ação originária (ação monitória), razão pela qual estava preclusa.

Defende que, mesmo que se tomasse como verdade que o valor que o embargante teria para receber seria de R$1.920.000,00 (somado a tal valor os R$900.000,00 relativos aos materiais de construção), se descontássemos o valor de R$900.000,00 como bem entendido agora pela decisão proferida, é certo que o valor do proveito econômico do embargante não seria o valor de R$1.280.000,00 e sim o valor de R$1.020.000,00. Logo, constata-se que há omissão na análise das matérias e erro quanto ao resultado da decisão, eis que o julgador ao entender que o proveito econômico do embargante fora de R$1.280.000,00 (hum milhão duzentos e oitenta mil reais).

Afirma que o valor que deve prevalecer daquele imóvel de Nova Ubiratã é o valor da escritura pública.

Sustenta que, toda prova documental dos autos é no sentido de que o embargante recebeu o imóvel em Nova Ubiratã pelo valor R$35.000,00, sendo que o valor venal dele era de R$44.307,01.

Alega que é evidente que o proveito econômico havido pelo embargante foi tão somente o imóvel de Nova Ubiratã, cuja decisão judicial de primeiro grau na ação monitória acolheu no valor de R$44.307,01, e de tal decisão não houve discussão/recurso, operando-se, portanto, a preclusão, uma vez que a matéria não foi suscitada na apelação dos autos originários da ação monitória. Ou seja, a sentença quanto a esta matéria já transitou em julgado.

Contudo, não assiste razão ao autor/recorrente, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca dos motivos que conduziram à procedência do pedido rescisório, para reformar parcialmente a sentença, para condenar o autor/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios,
bem como
julgou procedente o pedido reconvencional, para reconhecer como sendo o valor do imóvel/proveito econômico obtido pelo ora autor a quantia de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, não há que se falar em existência de vício porque o voto condutor do aresto consignou claramente a linha de entendimento adotado, qual seja, a de que, tendo em vista que, em decorrência das rescisões dos contratos, o ora autor efetivamente recebeu (em pagamento pela venda de todas as construções e infra estrutura completa do “Condomínio Residencial Portinari”)

um imóvel situado no perímetro urbano do município de Nova Ubiratã/MT, sem benfeitorias, medindo 12,00 hectares, objeto da matrícula nº. 14451 do CRI de Sorriso/MT (ID 46562977 - Pág. 4 - fls. 216), é sobre este bem que os honorários advocatícios devidos devem incidir, sendo que, a partir dessa premissa é que surgia outra celeuma a ser analisada nessa rescisória, instaurada em sede reconvencional.

Isso porque, como bem pontuado no voto condutor do aresto combatido, a Desembargadora Relatora do acórdão rescindendo entendeu pela incidência dos honorários advocatícios sobre o imóvel acima destacado, contudo, considerou o valor do bem como sendo o de R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil treze mil reais e um centavo), quantia descrita na matrícula do imóvel. Todavia, esse valor não representa o valor do bem.

Com efeito,
o próprio autor, quando apresentou seus embargos monitórios
(especificamente ao ID 46562979 - Pág. 20 - fls. 194)
afirmou que recebeu o imóvel pelo valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), em dação em pagamento/permuta
, de maneira que é sobre esse valor que devem incidir os honorários advocatícios.

Nesse contexto, tem-se que, embora não seja cabível o pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor global do contrato, qual seja, de R$ 3.520.000,00 (três milhões quinhentos e vinte e mil reais), como determinou o juízo de primeiro grau na sentença, mas sim sobre o proveito econômico obtido pelo ora autor,

como definiu a Desembargadora Relatora do acórdão rescindo, que, na verdade, apenas corresponde ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, deve ser observado, contudo, o valor efetivo de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), e não aquele constante na matrícula (R$ 44.307,01); excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Ora, não há que se falar que a matéria em relação ao valor do imóvel está preclusa, pois, o valor do imóvel só se tornou objeto de discussão no segundo grau do julgamento da ação originária, quando a sentença foi reformada, sendo atribuído ao imóvel em questão o valor de R$44.307,01 (quarenta e quatro mil, trezentos e sete reais e um centavo), isto é, em primeiro grau não havia nenhum motivo para discutir sobre a matéria, mormente porque o próprio autor/recorrente havia admitido que o imóvel valia R$1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil reais).

Como se isso não bastasse, a sua em primeiro grau deu-se sobre todo o contrato jungido ao processo originário, o qual mencionou a entrega do referido imóvel em permuta pelas benfeitorias. Ou seja, a condenação em primeiro grau se baseou no contrato/distrato que previu não só a permuta das benfeitorias pelo imóvel em Nova Ubiratã como também a devolução de Nota Promissória proveniente do primeiro contrato que foi rescindido no exato valor de R$1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil reais).

Assim,
evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do autor/embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira,
não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, ao menos por ora não visualizo a litigância de má-fé do autor/recorrente
a
dar ensejo à aplicação da penalidade imposta no art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
estes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021